Tribunal: STF
Processo: RE 575022
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível e universal. Reexame de fatos e provas. Improcedência. Precedentes.



    1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar mas também à limpeza de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e universal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.